Tribunal: TJDFT
Processo: 0712571-72.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712571-72.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ENIRES MENDES CORNELIO DECISÃO HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA RECURSAL Homologo a desistência dos embargos de declaração (ID 42347527). Encaminhem-se os autos à COREC para o exame dos recursos constitucionais interpostos pelo Distrito Federal (ID 42332615 e 42333430). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator